Tribunal: TJSP
Processo: 0003848-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2-) Irresignação quanto a decisão que indeferiu a progressão de regime.
3-) Decisão mantida. O art. 90 da Resolução SAP prevê que os prazos de reabilitação devem ser somados.
4-) Recurso improvido.